Tribunal: CARF
Processo: 10730.723143/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723143/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.567 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LUCIANA VELASCO BIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Despesas médicas comprovadas
com documentação competente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723143/2011-63
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723143/2011-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/197994533139220, f. 05,
resultante de procedimento de revisão de declaração do exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 9.232,77, assim
discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
4.697,18
Multa de ofício - passível de redução

3.522,88
Juros de mora – calculados até 29/07/2011

1.012,71
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211

Multa de mora – não passível de redução

Juros de mora – calculados até 29/07/2011

Valor do crédito tributário apurado

9.232,77
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 17.080,64.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 26/07/2011,
conforme consta da f. 29.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 01/08/2011, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante para a
solução do litígio é a apresentação de documentos que entende necessários para
comprovar as despesas médicas glosadas.
Subentende-se que a contribuinte requer seja modificada a exigência conforme os
documentos apresentados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Despesas médicas. Prova.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723143/2011-63

atendimento de requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de
julgamento baseados em critérios de razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2014 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 17/04/2014 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento em espécie) e as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos, com o endereço profissional do prestador dos serviços. Anexa novos
documentos (e-fls. 51 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução das despesas médicas no valor original de
R$17.080,64, reduzido pela DRJ após julgamento em Primeira Instância, para R$12.240,00.
As novas provas colacionadas (e-fls. 51 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723143/2011-63

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em apreciação ao caso concreto, verifica-se que a DRJ manteve as seguintes
glosas relativas a dedução indevida de despesas médicas, ipsis litteris:
...
Passa-se ao exame do quadro fático.
Conforme relatado pela autoridade fiscal,
... Os pagamentos efetuados aos CPF 057.246.717-60,106.586.777-80 foram
glosados tendo em vista que nos recibos apresentados não constam os endereços
dos profissionais emitentes.
A impugnante apresentou documentos a seguir analisados:
a) Profissional Luciana Assis Fonseca, declaração de f. 16, serviço prestado “Pilates” e
“Dermato-Funcional”.
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Por essa razão, deveria ser comprovado, mediante prescrição médica, que os serviços
prestados pela profissional Luciana Assis Fonseca referem-se a tratamento terapêutico,
visto que os gastos relacionados com exercícios físicos não necessariamente tem essa
característica que permitiria sua dedução a título de despesas médicas.
b) Profissional Lorene Truguilho de Azevedo.
Os documentos constantes da f. 20 e seguintes não suprem as irregularidades apontadas
no lançamento, qual seja, a ausência do endereço profissional do prestador do serviço.
...
Em que pese a respeitável decisão da Primeira Instância, verifica-se que a razão
fulcral da glosa referente às Profissionais acima referidas encontra-se na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 07), inclusive citada nos excertos
acima transcritos do Voto da DRJ, “...Os pagamentos efetuados aos CPF ... foram glosados
tendo em vista que nos recibos apresentados não constam os endereços dos profissionais
emitentes... (ora grifado)
O argumento a quo relativo à comprovação das despesas médicas com a
Profissional Luciana Assis Fonseca configura-se em clara inovação levada a efeito pelo
Colegiado de Primeira Instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a Decisão,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.567 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723143/2011-63

além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla
defesa da parte recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Assim diante das Declarações ora apresentadas, das Profissionais Luciana Assis
Fonseca no valor de R$8.400,00 (e-fls. 81) e Lorene Truguilho de Azevedo, no valor de
R$3.840,00 (e-fls. 82), afastam-se as constatações de falta de endereço das mesmas em seus
comprovantes de realização dos serviços médicos. Devem então as glosas relativas a tais
despesas ser afastadas, no valor total de R$12.240,00.
Verifica-se portanto que, apreciados os documentos e argumentos apresentados
pelo contribuinte, há motivo para anulação da Decisão a quo proferida, com afastamento total
das glosas a titulo de despesas médicas no valor de R$12.240,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original